Tribunal: TJES
Processo: 5001696-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001696-89.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

e por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. acórdão (ID nº 984076) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela instituição financeira ora recorrente, mantendo a r. decisão agravada, que deferiu a medida liminar para acolher a garantia ofertada pelo banco requerente e, por conseguinte, determinar ao ente municipal que o débito objeto de autos de infração narrados na origem não sejam óbice à renovação da regularidade fiscal da empresa recorrente. Por outro lado, o juízo primevo considerou que
“o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que apenas o depósito do montante integral de dinheiro suspenderá a sua exigibilidade”
.

O
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
opôs embargos de declaração (ID nº 1032355), alegando a existência de omissão na decisão colegiada por não haver analisado a presença dos requisitos autorizadores à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

O
MUNICÍPIO DE SERRA
, intimado da decisão colegiada, também procedeu à oposição de embargos de declaração e, por meio de suas razões recursais (ID nº 1016638), pugnou pela correção do v. acórdão, por entender que nele consta erro material, aduzindo, para tanto, que
“
embora conste do relatório que o Município, devidamente intimado apresentou contrarrazões indicando inclusive o números dos Ids (“Devidamente intimado, o Município de Serra ofereceu contrarrazões tanto em relação ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 707099) quanto em relação ao agravo interno (ID nº 789955), requerendo o desprovimento de ambos os recursos”), existe informação contrária quando houve a transcrição do voto vencedor
”
.

Contrarrazões do ente municipal (ID nº 1166983) requerendo o desprovimento dos aclaratórios da parte adversa, tendo em vista que a pretensão recursal se consubstancia, apenas, na indevida rediscussão da matéria já decidida pelo órgão colegiado.

Por sua vez, o banco deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para oferecer contrarrazões, conforme se observa da certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001696-89.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

e por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. acórdão (ID nº 984076) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela instituição financeira ora recorrente, mantendo a r. decisão agravada, que deferiu a medida liminar para acolher a garantia ofertada pelo banco requerente e, por conseguinte, determinar ao ente municipal que o débito objeto de autos de infração narrados na origem não sejam óbice à renovação da regularidade fiscal da empresa recorrente. Por outro lado, o juízo primevo considerou que
“o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que apenas o depósito do montante integral de dinheiro suspenderá a sua exigibilidade”
.

O
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
opôs embargos de declaração (ID nº 1032355), alegando a existência de omissão na decisão colegiada por não haver analisado a presença dos requisitos autorizadores à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

O
MUNICÍPIO DE SERRA
, intimado da decisão colegiada, também procedeu à oposição de embargos de declaração e, por meio de suas razões recursais (ID nº 1016638), pugnou pela correção do v. acórdão, por entender que nele consta erro material, aduzindo, para tanto, que
“
embora conste do relatório que o Município, devidamente intimado apresentou contrarrazões indicando inclusive o números dos Ids (“Devidamente intimado, o Município de Serra ofereceu contrarrazões tanto em relação ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 707099) quanto em relação ao agravo interno (ID nº 789955), requerendo o desprovimento de ambos os recursos”), existe informação contrária quando houve a transcrição do voto vencedor
”
.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pelo banco embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Analisando o acórdão guerreado, verifica-se que todos os argumentos abordados nas razões de agravo de instrumento foram devidamente tratados, restando expressamente consignado que não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não sendo passível de ser confrontado neste instante inicial da relação recursal.

Nesse sentido, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente as razões despendidas pelos litigantes, os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise de todas as questões postas sob apreciação na presente demanda, senão vejamos:

“No que tange ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, não se vislumbra, ao menos neste instante da relação processual, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não sendo passível de ser confrontado neste instante inicial da relação recursal.

Conforme mencionado pela empresa recorrente, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, nas operações de arrendamento mercantil, a partir da LC nº 116/03, o sujeito ativo da obrigação tributária '
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
'
(REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013).

Ocorre que, assim como restou consignado pelo magistrado primevo, '
tal entendimento não induz automaticamente a presunção de que todas as atividades de leasing são
'
perfectibilizadas
'
nos grandes centros financeiros do País, ou seja, onde se encontram sediadas as principais instituições bancárias – núcleos decisórios -. Na realidade, entendo que em cada caso deve ser sindicado onde se deu efetivamente a prestação dessa complexa modalidade de serviço
'
.

Nesses termos, no mesmo caminho trilhado pela Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, em julgamento de caso análogo (agravo de instrumento nº 5001698-59.2020.8.08.0000), no qual, inclusive, figuram como litigantes as mesmas partes deste recurso, '
a tese da recorrente de que não possui agência bancária dentro dos limites territoriais do Município de Serra e de que o município de Osasco é o local da sede do banco e onde é efetivamente operacionalizado o contrato de leasing depende de dilação probatória. Afinal, como observou a julgadora, ‘nas principais agências de veículos encontram-se instaladas verdadeiras unidades profissionais dos agentes financeiros, por meio dos quais, os seus respectivos prepostos, realizam, no momento do negócio, a análise creditícia do arrendatário para fins de aperfeiçoamento do contrato de arrendamento mercantil’, o que afasta, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado
'
.

Ainda quanto ao ponto, é preciso mencionar que, em hipótese bastante semelhante a que ora se analisa, assim já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível: '
as alegações de nulidade da CDA e de irrazoabilidade da multa demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido após a instrução da ação anulatória ou de eventual ação de embargos à execução. E não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção
'
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008251, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Também em caso que se assemelha ao que ora se examina, a jurisprudência pátria se situa no mesmo sentido, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NITERÓI QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.
Alegação do embargante no sentido de que todas as receitas de prestação de serviço auferidas pela agência bancária autuada referentes à administração de mencionados fundos são recolhidas em favor do município de Osasco, onde se localiza a matriz da instituição financeira executada. Afirmação de incompetência da municipalidade para cobrar referido crédito tributário.
Assertiva de existência de cobrança indevida, que impõe a suspensão da exigibilidade do suposto crédito com a extinção da execução, sendo de rigor o levantamento da penhora referente ao valor depositado em garantia do juízo e o cancelamento da inscrição da dívida. Sentença de improcedência dos embargos atacada por recurso de apelação da parte executada. (...).
Está pacificado nos tribunais pátrios o entendimento de que "competente para a instituição e arrecadação do ISS é o município em que ocorre a efetiva prestação do serviço, e não o local da sede do estabelecimento da empresa contribuinte". Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido de que "a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços". Autuação, cobrança e aplicação de multa em casos como o que ora se analisa, que encontram previsão na Lei Municipal nº 2.597/08 (código tributário do município de Niterói), assim como em seu anexo III (lista de serviços tributáveis pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza. ISS). Artigo 68 e seu inciso I, de referido diploma legal que não deixa dúvidas sobre a quem compete cobrar o tributo sob análise.
(...). Sentença correta que, portanto, merece ser mantida. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia corte de Justiça Estadual. Desprovimento do recurso.

(TJRJ; APL 0033152-43.2014.8.19.0002; Niterói; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 18/08/2017; Pág. 335)

Nesse sentido, mais uma vez, é preciso ressaltar que, diante de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo que os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram aptos a afastar, em trato inicial, a presunção de legalidade e veracidade dos autos de infração, lavrados após procedimento de fiscalização realizada pelos agentes municipais, que concluíram que as operações de arrendamento mercantil foram realizadas no Município de Serra.”

Considerando, portanto, como dito, que os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida, não vislumbro qualquer razão para a modificação da decisão recorrida.

Afinal, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo banco embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela instituição financeira recorrente até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo ente municipal, verifico a caracterização de erro material, tendo em vista que, conquanto haja constado no relatório do acórdão que o Município de Serra apresentou contrarrazões aos recursos apresentados pela parte adversa – tanto em relação ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno –, no corpo do voto exarado fora registrado que o Município
“deixou ofereceu contrarrazões”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos pelo agravante (BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL) e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do agravado (MUNICÍPIO DE SERRA), para aclarar que o ente municipal ofertou contrarrazões tanto em relação ao agravo de instrumento como também ao agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5001696-89.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
DO AGRAVANTE
DES
PROVIDO –
ERRO MATERIAL – VERIFICADO –
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS

–
RECURSO
DO AGRAVADO

PROVIDO
.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2
.
Deve ser aclarada a decisão colegiada para o fim de sanar erro material constante no corpo do voto do acórdão, ratificando, por conseguinte, que o ente municipal apresentou contrarrazões tanto em relação ao agravo de instrumento como também ao agravo interno.

3.
Recurso do agravante desprovido e recurso do agravado provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BRADESCO LEASING S/A e CONFERIR PROVIMENTO ao recurso do Município de Serra.